Tribunal: TJES
Processo: 5017378-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017378-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FERNANDES GASPAR

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO CONCRETA ENTRE AS SITUAÇÕES DOS CORRÉUS. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do réu nos autos decorrentes da “Operação Bandido Não Se Cria”, deflagrada pelo GAECO-Norte para apurar a atuação de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando violação aos princípios da isonomia e da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que outros corréus obtiveram liberdade, enquanto a custódia do paciente foi mantida com base apenas na existência de outra ação penal em andamento. Requer, liminarmente, a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na existência de outra ação penal em curso e na necessidade de resguardar a ordem pública, apresenta fundamentação idônea e tratamento isonômico em relação aos demais corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem individualiza a situação de cada acusado e fundamenta a manutenção da prisão do paciente na existência de outro processo criminal em curso por delito da mesma natureza, circunstância concreta que o diferencia dos corréus.

4. A existência de outra ação penal em andamento configura elemento fático relevante e demonstra risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A fundamentação judicial não é genérica, pois está inserida em contexto de organização criminosa complexa e estruturada, com ampla atuação territorial e periculosidade comprovada nos autos.

6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não afastam a custódia quando presentes elementos concretos de periculosidade e insuficiência das medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A decisão que mantém a prisão cautelar no contexto de organização criminosa de alta periculosidade não configura constrangimento ilegal se devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/12, art. 2º; CP, art. 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 948.503/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 26.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.392/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017378-11.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATHEUS FERNANDES GASPAR

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000404-34.2025.8.08.0052, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, ao passo que concedeu liberdade a outros corréus, violando, assim, os princípios da isonomia e da fundamentação das decisões judiciais;

(ii)
a manutenção da custódia cautelar do paciente foi fundamentada exclusivamente no fato de ele responder a outra ação penal, argumento que considera genérico e insuficiente;
(iii)
se a imputação e o decreto prisional originário foram os mesmos para todos, a soltura dos corréus Otacílio e Alan, por não mais se mostrar adequada a prisão, deveria ser estendida ao paciente, sob pena de tratamento desigual e arbitrário;
(iv)
a situação do paciente se distingue da do corréu Edilson Santos Silva, cuja prisão foi mantida com base em elementos concretos de sua suposta função de
tesoureiro
da organização criminosa; e
(v)
em contrapartida, para o paciente, não haveria fato contemporâneo extraído da investigação que justificasse a manutenção da medida extrema.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com residência fixa, trabalho lícito e principal cuidador de seus avós idosos e enfermos.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16498072.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16910980, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Iara Aparecida Ribeiro Punhal, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL:-

Muito obrigado Excelência, eminente Desembargador Presidente, cumprimento Vossa Excelência, e na pessoa do Desembargador doutor Marcos, que é o Relator deste processo, estendo os meus cumprimentos aos demais Desembargadores, cumprimento a douta Procuradora de Justiça, estendo os meus cumprimentos aos serventuários de justiça, aos colegas advogados.

Nobres Desembargadores, com a devida vênia, hoje o que me traz aqui é o habeas corpus em favor de Matheus Fernandes Gaspar, onde encontra-se preso preventivamente desde o dia 12 de agosto de 2025, na operação Bandido Não Se Cria, operação que se deu na cidade de Rio Bananal.

Não vou entrar ao mérito porque não se faz necessário aqui, não é para o habeas corpus. Mas o que me traz aqui é, a primeira decretação de prisão preventiva, é um processo complexo onde foram expedidos mandados de prisão preventiva para 64 pessoas investigadas, onde após o relatório, é necessário que se fale sobre isso, após o relatório da Polícia, há um apontamento de Matheus por cinco testemunhas sigilosas, onde eles indicam ele como sendo vendedor de pó.

A única prova dentro de um arcabouço de duas mil páginas de interceptação telefônica contra Matheus, que é o que faz com que ao pedido do Ministério Público, em Primeira Instância da prisão preventiva dele, é o apontamento dessas cinco testemunhas sigilosas.

Primeira situação, primeiro decreto de prisão preventiva. Quarenta e nove indiciados, já tinham contra si a prisão temporária decretada. Foi convertida em prisão preventiva nesse mesmo decreto, e foi requerida prisão preventiva de mais 30 investigados.

A decisão que embasou, ela trouxe como fundamento três pontos para todos, não houve ali, em Primeira Instância, individualização de conduta, não teve ali a demonstração de perigo concreto, ou qualquer elemento concreto com relação a Matheus que, o colocasse frente essa organização criminosa que está sendo investigado.

Então, o Juiz assim determinou. Garantia da ordem pública. Qual foi a manifestação do Magistrado? Peço vênia, a medida se justifica não só para Matheus, volto a dizer, para todos os 64, onde tem aqui investigado que tinha um farto acervo probatório, e que de fato caberia ali a decretação da prisão preventiva com base no 312.

E aí o Magistrado disse: “A medida se justifica para interromper a atuação da organização criminosa, cuja atividade contínua desestabiliza a paz social, e fomenta a prática de crimes graves”. Essa é a fundamentação para todos.

A segunda fundamentação, conveniência da instrução criminal. O objetivo, segundo o Magistrado, era assegurar naquela oportunidade, que a instrução processual transcorresse de forma livre, e isenta de interferências indevidas.

E, por último, não menos importante, o Magistrado embasou para assegurar a aplicação da lei penal, isso no primeiro decreto de prisão preventiva. E ele disse que: A prisão preventiva, com esteio neste fundamento, visa garantir a eficácia de uma eventual condenação, coibindo o risco de fuga do acusado, não se presumindo a fuga. Ela deve ser indicada por elementos fáticos, digo, que não foi demonstrado pelo Magistrado quando da decretação da prisão preventiva em desfavor de Mateus.

Quanto aos outros corréus, teve fundamentação. Quanto a Matheus, não houve. Esse foi o primeiro decreto.

A defesa, de forma técnica, entrou com pedido de revogação da prisão preventiva e disse: Excelência, não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do acusado. Por quê? Não tem os requisitos do artigo 312. Matheus, ele, tem residência fixa, é réu primário, tem bons antecedentes, Matheus tem trabalho fixo, não tem aqui garantia da ordem pública.

Ele integra a organização criminosa, mas não tem, neste caderno processual, até aquele momento do pedido de revogação da prisão preventiva, nenhuma prova, nenhum indício com relação a Matheus, a não ser conforme o próprio Ministério Público havia dito, a cinco testemunhas sigilosas, que sequer a defesa tem conhecimento, que é óbvio que isso vai ser manejado em instrução criminal, instrução processual.

Mas a defesa de forma técnica para o Magistrado de Primeiro Grau, demonstrou que ele não mais subsistia, assim como foi interposto pedido de revogação da prisão preventiva por outros corréus, aonde o Magistrado, ao analisar, que é o que nos traz aqui hoje a essa tribuna, que é a decisão de manutenção da prisão preventiva.

Ou seja, o habeas corpus impetrado é pela patente ilegalidade, pela flagrante ilegalidade da decisão de manutenção da prisão preventiva. Onde o Magistrado de Primeiro Grau, ao não conceder a revogação da prisão em favor de Matheus, ele fala: “Mateus se difere dos demais porque responde a um processo criminal nesta Comarca por tráfico de drogas”.

Essa é a fundamentação que o Magistrado, ou seja, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e para assegurar a lei penal, já não mais subsistia, porque assim o foi em favor de Otacílio, assim o foi em favor de Alan, que veja, no primeiro momento, a decisão que desencadeou a prisão preventiva, foi a fundamentação igual para todos.

Ora, então, se a fundamentação foi igual para todos, e eu digo que é em favor de Otacílio, é em favor de Alan, não mais subsiste os requisitos do 312 para manutenção da prisão preventiva, por que não existem os mesmos requisitos em favor de Matheus?

Ora, eles estão investigados e denunciados no mesmo processo, todos os 64 foram com o mesmo embasamento, e agora eu tenho aqui uma flagrante ilegalidade do princípio. Primeiro, violação do princípio da presunção de inocência, porque o processo que corre na Comarca de Linhares, ele não foi julgado, não há uma sentença transitada em julgado.

Então, eu tenho aqui, em favor de Matheus, ou eu deveria ter, presunção de inocência. Eu tenho aqui uma flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, eu tenho uma flagrante violação ao princípio da igualdade.

Eu não tenho igualdade na medida em que eu digo, que garantia da ordem pública é uma organização criminosa, para eu impedir a continuidade delitiva dessa organização criminosa, eu vou decretar prisão preventiva. Se esse fundamento não mais existe para um, ele não pode existir para outro. Eu preciso da legalidade estrita, eu preciso da isonomia, eu preciso de igualdade.

Matheus, ele cuida de seus avós, ele mora com seus avós, é arrimo de família, tem trabalho fixo, foi juntado, foi colacionado. Eu não posso fazer diferenciação.

O STJ já sedimentou que, para a decretação da prisão preventiva, tem que haver elementos concretos. Eu não posso ter uma decisão a bel prazer para cada um, como eu quero. Eu preciso cumprir o 312. Eu preciso cumprir o 315 do CPP. Eu não posso ter um código de processo penal para cada um.

Então, a defesa diante da patente ilegalidade com que foi mantido a prisão preventiva de Matheus, porque o argumento do Magistrado, a decisão, primeiro que não atendeu o artigo 93 da Constituição Federal, porque não houve uma fundamentação.

Caso o Magistrado tivesse apontado algum nexo de causalidade, algum liame subjetivo, alguma coisa que apontasse, olha, neste processo, que o paciente já está respondendo, ele tem que ser mantido, a sua prisão preventiva tem que ser mantida por algum motivo que ligasse o processo que ele tem ao processo atual. Mas não, não foi apontado nada. Não tem nenhuma fundamentação concreta, não tem nada de concreto contra Matheus para que dê aso ao embasamento dessa manutenção da prisão preventiva.

Tratamento desigual em situações análogas. Alan, Otacílio, também tiveram sua prisão decretada no mesmo patamar, e na mesma igualdade de Matheus. Pergunto, qual a diferenciação, o que os torna, o que está os tornando diferente?

A gente tem o Juiz de Primeira Instância dizendo, Otacílio, na inicial, no seu próprio pedido de revogação, se disse ex-traficante, ele eu vou soltar.

Aí eu tenho um acusado, ora, paciente, que nega o tráfico, que não se diz que é extraficante, e ele vai continuar preso? Ele está preso há exatos 125 dias.

O encarceramento no Brasil, nós sabemos Excelências, que os presídios estão abarrotados. E lá, com todo respeito, com toda vênia, a Secretaria de Justiça, querendo ou não, é um lugar aonde quem não tem contato com o crime, vai ter, porque ali estão acautelados os mais variados tipos de pessoa.

Eu não posso permitir, enquanto defesa, que haja uma violação à isonomia, haja uma violação ao princípio da presunção de inocência, e a defesa se calar diante dessa patente ilegalidade. Eu não posso.

Isso me trouxe aqui hoje para rogar a Vossas Excelências que análise com calma, que analise com cuidado, porque as cautelares do 319, assim como foram aplicadas para Otacílio e Alan, podem sim ser aplicadas para Matheus, podem sim. Matheus não tem nada em concreto que comprove que ele integre de fato, essa organização criminosa, não foi colacionado, não teve uma troca em mais de 2.300 páginas de quebra de interceptação telefônica, não teve uma só troca de mensagens de Matheus, nenhuma troca de mensagens de Matheus, ligando-o a qualquer um dos que foram apontados pelo MP como sendo os líderes dessa suposta organização criminosa. Não tem nada que o ligue com isso neste momento processual.

Então, a defesa, ela pede que seja, caso seja o entendimento de Vossas Excelências pela aplicação das medidas do 319, que seja por uma forma mais gravosa, monitoramento eletrônico, ou qualquer outra das medidas do 319, que sejam aplicados ao Matheus por extensão ao que foi aplicado a Alan, e ao que foi aplicado a Otacílio.

Diante dessa flagrante ilegalidade que baseia num processo alheio, pelo fato dele simplesmente responder um processo, hoje ele encontra-se custodiado, e com a sua prisão ainda preventiva há 125 dias.

Diante disso, a medida que se impõe para que cesse esse constrangimento ilegal, e se fazer valer o direito, porque justiça não é encarcerar pessoas, isso não é justiça. Justiça não é colocar ninguém atrás das grades, mas justiça é fazer um processo tramitar dentro da estrita legalidade.

É o que peço a Vossas Excelências.

Muito obrigada pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pelo brilhantismo da sustentação, e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eu ouvi com toda atenção a brilhante sustentação oral, mas mesmo diante do brilhantismo, eu mantenho o meu entendimento, que já foi disponibilizado no voto previamente aos eminentes julgadores, que estou disponibilizando também integralmente a Vossa Excelência, e o meu voto é no sentido de denegar a ordem pleiteada.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FERNANDES GASPAR
contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000404- 34.2025.8.08.0052, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, ao passo que concedeu liberdade a outros corréus, violando, assim, os princípios da isonomia e da fundamentação das decisões judiciais;
(ii)
a manutenção da custódia cautelar do paciente foi fundamentada exclusivamente no fato de ele responder a outra ação penal, argumento que considera genérico e insuficiente;
(iii)
se a imputação e o decreto prisional originário foram os mesmos para todos, a soltura dos corréus Otacílio e Alan, por não mais se mostrar adequada a prisão, deveria ser estendida ao paciente, sob pena de tratamento desigual e arbitrário;
(iv)
a situação do paciente se distingue da do corréu Edilson Santos Silva, cuja prisão foi mantida com base em elementos concretos de sua suposta função de tesoureiro da organização criminosa; e
(v)
em contrapartida, para o paciente, não haveria fato contemporâneo extraído da investigação que justificasse a manutenção da medida extrema.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com residência fixa, trabalho lícito e principal cuidador de seus avós idosos e enfermos.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16498072.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16910980, pelo
não conhecimento
do writ e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário,
conheço
do presente habeas corpus.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “ Operação Bandido Não Se Cria”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “JP/PESADELO”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como um dos vendedores de cocaína do grupo, com foco em atender usuários de maior poder aquisitivo. Ao final, foi denunciado como incursos no artigo 33, “caput”, art. 35, “caput” e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Na presente hipótese, sustenta a defesa a suposta ausência de fundamentação idônea e na violação ao princípio da isonomia na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva do paciente, enquanto revogou a de outros corréus.

Contudo, uma leitura atenta do ato judicial impugnado revela que o Magistrado singular, ao reavaliar a necessidade da custódia dos diversos acusados, procedeu a uma distinção expressa e individualizada das suas situações fáticas e processuais.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva dos réus Otacílio Diniz de Oliveira e Alan Alves Machado, por entender que, para eles, a medida extrema “não se mostra mais adequada”, destacando a qualificação de ex-traficante para o primeiro e a ausência de “histórico criminal” para o segundo.

Por outro lado, ao analisar a situação do ora paciente, o juízo de primeiro grau decidiu pela manutenção da prisão, consignando expressamente o fator que o diferenciava dos demais: “I –

MATHEUS FERNANDES GASPAR, responde por Ação Penal, nesta unidade judiciária, pela prática, em tese, de crime previsto na lei 11.343/06, autos de n. 0000325-82.2021.8.08.0052”.

É dizer, não me parece que tal distinção seja arbitrária ou desprovida de base legal, como alega a impetração, porque, a existência de outra ação penal em curso contra o paciente, por crime da mesma natureza, representa um elemento concreto que o coloca em situação jurídica distinta daquela dos corréus que não possuem tal registro em seu histórico. Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade e a variedade das drogas, associadas à forma de acondicionamento, evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade do encarceramento provisório, conforme o art. 312 do CPP.
5. A existência de outra ação penal em curso contra o agravante reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a manutenção da prisão preventiva, sempre que remanescer dos fatos a periculosidade social do agente.
2. A existência de outra ação penal em curso reforça a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".

(AgRg no HC n. 948.503/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. RÉU COM OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como a posse do bem subtraído da vítima no momento do flagrante.
2. Existência de outra ação penal em curso contra o acusado é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva no processo atual em que se apura novo delito.
3. Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) – destaquei.

Deste mesmo juízo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Nesse contexto, a existência de um processo criminal anterior por delito de mesma natureza, ainda que sem trânsito em julgado, constitui um indicativo fático relevante de uma aparente propensão à prática delitiva, robustecendo a necessidade de se acautelar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, o que de fato evidencia o periculum libertatis.

Ademais, diferentemente do que alega a impetração, a manutenção da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente, vulgo “Coruja”, como um dos vapores do grupo, responsável pela venda de cocaína a um público específico.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Portanto, a decisão que manteve a prisão do paciente não pode ser considerada como carente de fundamentação, sendo certo que o Magistrado apontou um fator concreto e individualizado para justificar o tratamento diferenciado, qual seja, a resposta a outro processo de mesma natureza, o que, em tese, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o seu caso específico, mormente quando inserido no contexto de uma organização criminosa de alta periculosidade.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Ainda, rememora-se que na via estreita do habeas corpus, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Em homenagem à sustentação oral ora formulada, respeitosamente peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 16/12/25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017378-11.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MATHEUS FERNANDES GASPAR

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FERNANDES GASPAR

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000404-34.2025.8.08.0052, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, ao passo que concedeu liberdade a outros corréus, violando, assim, os princípios da isonomia e da fundamentação das decisões judiciais;
(ii)
a manutenção da custódia cautelar do paciente foi fundamentada exclusivamente no fato de ele responder a outra ação penal, argumento que considera genérico e insuficiente;
(iii)
se a imputação e o decreto prisional originário foram os mesmos para todos, a soltura dos corréus Otacílio e Alan, por não mais se mostrar adequada a prisão, deveria ser estendida ao paciente, sob pena de tratamento desigual e arbitrário;
(iv)
a situação do paciente se distingue da do corréu Edilson Santos Silva, cuja prisão foi mantida com base em elementos concretos de sua suposta função de
tesoureiro
da organização criminosa; e
(v)
em contrapartida, para o paciente, não haveria fato contemporâneo extraído da investigação que justificasse a manutenção da medida extrema.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com residência fixa, trabalho lícito e principal cuidador de seus avós idosos e enfermos.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16498072.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16910980, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário,
conheço
do presente
habeas corpus
.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “
Operação Bandido Não Se Cria
”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como um dos vendedores de
cocaína
do grupo, com foco em atender usuários de maior poder aquisitivo. Ao final, foi denunciado como incursos no artigo 33, “
caput
”, art. 35, “
caput
” e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Na presente hipótese, sustenta a defesa a suposta ausência de fundamentação idônea e na violação ao princípio da isonomia na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva do paciente, enquanto revogou a de outros corréus.

Contudo, uma leitura atenta do ato judicial impugnado revela que o Magistrado singular, ao reavaliar a necessidade da custódia dos diversos acusados, procedeu a uma distinção expressa e individualizada das suas situações fáticas e processuais.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva dos réus Otacílio Diniz de Oliveira e Alan Alves Machado, por entender que, para eles, a medida extrema “
não se mostra mais adequada
”, destacando a qualificação de
ex-traficante
para o primeiro e a ausência de “
histórico criminal
” para o segundo.

Por outro lado, ao analisar a situação do ora paciente, o juízo de primeiro grau decidiu pela manutenção da prisão, consignando expressamente o fator que o diferenciava dos demais: “
I – MATHEUS FERNANDES GASPAR, responde por Ação Penal, nesta unidade judiciária, pela prática, em tese, de crime previsto na lei 11.343/06, autos de n. 0000325-82.2021.8.08.0052
”.

É dizer, não me parece que tal distinção seja arbitrária ou desprovida de base legal, como alega a impetração, porque, a existência de outra ação penal em curso contra o paciente, por crime da mesma natureza, representa um elemento concreto que o coloca em situação jurídica distinta daquela dos corréus que não possuem tal registro em seu histórico. Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade e a variedade das drogas, associadas à forma de acondicionamento, evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade do encarceramento provisório, conforme o art. 312 do CPP.
5. A existência de outra ação penal em curso contra o agravante reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a manutenção da prisão preventiva, sempre que remanescer dos fatos a periculosidade social do agente.
2. A existência de outra ação penal em curso reforça a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".

(AgRg no HC n. 948.503/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) – destaquei.

___________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. RÉU COM OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como a posse do bem subtraído da vítima no momento do flagrante.
2. Existência de outra ação penal em curso contra o acusado é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva no processo atual em que se apura novo delito.
3. Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) – destaquei.

Deste mesmo juízo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Nesse contexto, a existência de um processo criminal anterior por delito de mesma natureza, ainda que sem trânsito em julgado, constitui um indicativo fático relevante de uma aparente propensão à prática delitiva, robustecendo a necessidade de se acautelar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, o que de fato evidencia o
periculum libertatis
.

Ademais, diferentemente do que alega a impetração, a manutenção da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente, vulgo “
Coruja
”, como um dos
vapores
do grupo, responsável pela venda de cocaína a um público específico.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Portanto, a decisão que manteve a prisão do paciente não pode ser considerada como carente de fundamentação, sendo certo que o Magistrado apontou um fator concreto e individualizado para justificar o tratamento diferenciado, qual seja, a resposta a outro processo de mesma natureza, o que, em tese, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o seu caso específico, mormente quando inserido no contexto de uma organização criminosa de alta periculosidade.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3.

As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.